Tribunal: STF
Processo: RE 78568
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-27
Data de publicação: 1975-02-27

Ementa:
- Conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas. Investidura por força de mandado de segurança, fundada no art.119 da Constituição do Estado(Emenda n. 1, de 30 de setembro de 1970), flagrantemente inconstitucional. 
II. Na composição das Cortes de Contas, ficam os Estados obrigados a seguir o modelo federal, segundo jurisprudência reiterada e tranquila do Supremo Tribunal Federal. 
III. Aplicação do art. 13, 1v,c.c. 70, 72, § 3º, e 200 da Constituição Federal (Emenda n.1/69).IV. Recurso provido, declarando a inconstitucionalidade do citado art. 119.